Tribunal: TJES
Processo: 5001873-94.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001873-94.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RECORRIDO: MARGARETH ARAUJO E SILVA COSTA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001873-94.2019.8.08.0030

RECORRENTES: SAMARCO MINERACAO S.A. E VALE S.A.

RECORRIDA: MARGARETH ARAUJO E SILVA COSTA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
MARGARETH ARAUJO E SILVA COSTA
contra
SAMARCO MINERACAO S.A. E VALE S.A.,
na qual a parte autora sustenta ser residente da região de Regência e, em virtude do rompimento da barragem ocorrido na cidade de Mariana/MG, viu se prejudicado, acabando com sua única opção de lazer, assim como a falta de água na região.

Em sede de

sentença (ID 998906) foi julgado procedente o pedido autoral, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE ÁGUA NA REGIÃO, POR CONTA DO DESASTRE, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data e o valor de R$ 30.520,00 (trinta mil quinhentos e vinte reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DE DEMAIS ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL, DA PARTE AUTORA, NA SUA REGIÃO DE RESIDÊNCIA, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Irresignados, os recorrentes, apresentaram recurso inominado (ID 998909 e 998912)

almejando que seja reformada a sentença guerreada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 998918).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A questão fulcral objeto destes autos consiste na pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, decorrente da contaminação do Rio, por conta do lançamento de rejeitos de mineração no leito do Rio Doce, derivados do rompimento de barragem na cidade de Mariana-MG.

No recurso interposto pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A., a recorrente alega a ilegitimidade ativa da recorrida, assim como a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva na lide em questão. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Já a VALE S/A, alega em seu recurso interposto a sua ilegitimidade para figurar o pólo passivo da presente demanda. Ainda, sustenta ser indevida a indenização individual pleiteada, que o recorrido não cumpriu com o requisito listado no IRDR 40/2016, que há ausência de responsabilidade da recorrente, bem como a desproporcionalidade no valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

De antemão, rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa, nos termos da r. sentença guerreada.

A recorrente VALE, preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade passiva. Entretanto, entendo no sentido de que a legitimidade passiva da recorrente emerge indene de dúvidas, não apenas em virtude de sua condição de acionista e controladora da Samarco Mineração S.A., que a colocaria em posição de responsável subsidiária pela reparação, nos moldes do art. 4º, da Lei nº 9.605/98.

Destarte, cuida-se de responsabilidade solidária, que concatena todos os agentes poluidores, assim qualificados pelo art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/81 (v.g., STJ; REsp 67285-SP; Rel. Min. Castro Meira).

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, as recorrentes questionam o regime de responsabilidade aplicável ao caso em voga, no sentido de que afirmam inexistir responsabilidade.

Acerca das teses ventiladas, saliento que o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que danos decorrentes de tragédias ambientais são imputáveis aos seus causadores, pelos quais respondem de forma integral, isto é, sem que lhes aproveite a invocação de quaisquer excludentes, como caso fortuito, força maior, fato de terceiro etc. Nesse sentido, proferidos no regime do art. 543-C do então vigente Código de Processo Civil, vejam-se: REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014; REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014.

Ainda, considerando a notoriedade dos fatos, o lançamento dos rejeitos levou a empresa responsável pelo serviço de capitação e abastecimento de água a suspender, como medida de precaução, o abastecimento regular de água encanada nos municípios afetados, tenho que resulta evidenciado com clareza hialina o nexo causal entre o fato (causa) do rompimento da barragem de Mariana (imputado às empresas rés) e o fato (consequência) da interrupção do serviço de abastecimento de água encanada na Comarca.

Configurados, pois, indubitavelmente a responsabilidade objetiva das recorrentes e o advento de dano moral
in re ipsa
à parte autora, o que está em consonância com remansosa jurisprudência, tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que a paralisação de serviços essenciais (como água encanada ou energia elétrica) implica automaticamente e por si só dano moral a cada um dos usuários (dano moral
in re ipsa
), sendo despiciendas, pois, demais considerações a respeito da caracterização do dano.

Saliento nesse contexto que acerca do tema em questão, o IRDR 40/2016 decidido pelo Colendo Colegiado Recursal, Órgão de Uniformização da jurisprudência exarada pelas Turmas Regionais, preleciona que de fato a responsabilidade é objetiva no caso de interrupção de abastecimento de água potável por conta do rompimento da barragem de rejeitos localizada em Fundão. Ainda, determina há dano moral configurado ante o prejuízo causado a terceiros. Por fim, saliento que é incontestável e que o próprio IRDR estabelece que a demanda se trata de dano ambiental e por isso deve ser adotada a Teoria do Risco Integral. Vejamos:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
- Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicílio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

Assim, entendo ser devido à indenização da parte autora pelo dano moral, em virtude da suspensão do abastecimento de água na região afetada pelo desastre, nos termos do IRDR 40/2016.

Entretanto, em relação à indenização pelo
impedimento das atividades de lazer e social,
ouso divergir do juízo de piso.

Levando em consideração que o impedimento de atividades de lazer e social são danos que atingem a coletividade, tratando-se de violação ao direito difuso, de modo que, entendo que para análise dessa questão faz-se necessário o ajuizamento de uma Ação Civil Pública para discutir o mérito.

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido o desastre ambiental, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação dos Requeridos, ora Recorrentes, ao pagamento por danos morais pelo impedimento das atividades de lazer e social.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar improcedente tão somente o pedido autoral de indenização pelo impedimento de atividades de lazer e social, no mais, mantenho a sentença nos demais termos. Deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.